Tribunal: TJDFT
Processo: 0704040-72.2020.8.07.0014
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2021-09-30

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0704040-72.2020.8.07.0014 RECORRENTE: KAMILA KELLY MOREIRA DA SILVA RECORRIDO: NÃO HÁ DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Segunda Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se redigida nos seguintes termos: APELAÇÃO CÍVEL. ALTERAÇÃO DE NOME NO REGISTRO CIVIL. ACRÉSCIMO DE PATRONÍMICO ESTRANHO À LINHAGEM FAMILIAR DA REQUERENTE. IMPOSSIBILIDADE. RECURSO DESPROVIDO. SENTENÇA MANTIDA. Apelação interposta pela autora em face de sentença proferida em sede de alteração de registro civil, que indeferiu o pedido por ela formulado, voltado ao acréscimo de novo sobrenome ao seu nome civil, o qual, segundo ela, configura apelido público passível de registro. o sobrenome, ou patronímico, ou apelido de família, enquanto elemento fundamental do nome civil, designativo da procedência da pessoa e sua linhagem familiar, deve estar em consonância com a veracidade dos fatos da vida, sendo descabida a pretensão de inclusão de sobrenome totalmente alheio à origem familiar da autora, que com prenome ou apelido público não se confunde. Apelação desprovida. Sentença mantida. A recorrente aponta violação aos artigos 56, 57 e 58, todos da Lei de Registros Públicos, alegando a possibilidade de inclusão de nomes públicos/apelidos ao nome de batismo de pessoas públicas ou não, independentemente de que seja proveniente de linhagem familiar. II – O recurso é tempestivo, regular o preparo, as partes são legítimas e há interesse recursal. Em análise aos pressupostos constitucionais de admissibilidade, verifica-se que o recurso especial merece ser admitido quanto à apontada ofensa aos artigos 56, 57 e 58, todos da Lei no 6.015/1973. Com efeito, a tese sustentada pela recorrente, devidamente prequestionada, encerra discussão de cunho estritamente jurídico, dispensando o reexame de fatos e provas constantes dos autos, razões pelas quais deve o inconformismo ser submetido à apreciação da Corte Superior. III – Ante o exposto, ADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A017